Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0704551-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. V. P. AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO CEBRASPE Vistos etc. Agravo de instrumento em Mandado de Segurança, com pedido de tutela de urgência, contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará que, em 12 de fevereiro de 2022, indeferiu pedido liminar para assegurar a participação de J. V. P. na segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada da UNB, a ser realizada no dia 13/2/2022. A agravante alega que a falta de pagamento da taxa de inscrição ocorreu por equívoco do genitor quanto à data de vencimento. Relata que requereu à agravada o pagamento da taxa de inscrição com a consequente autorização para realizar a segunda etapa do certame, mas até o presente momento não obteve resposta. Defende que a finalidade do Programa de Avaliação Seriada não é financeira, mas de direito à educação por meio de acesso aos níveis mais elevados de ensino. Argumenta que o prejuízo é patente, por perder a oportunidade de ser aprovada no programa. Requer a reforma da decisão para determinar a autoridade coatora permita a realização da prova. É o relatório. Em relação aos requisitos da tutela de urgência, observa-se o que está disposto no artigo 300 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, é cabível a concessão da tutela provisória de urgência quando a parte demonstrar a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, em caso de tutela antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, embora presente a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, a probabilidade do direito invocado não se faz presente. Transcrevo a decisão combatida: Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar impetrado por J. V. P., representada por seu genitor JÚLIO CÉSAR ANDRADE PINHEIRO, contra ato praticado por ADRIANA RIGON WESKA, Diretora Geral do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. A parte requer intervenção judicial a fim de obrigar a parte requerida a incluir a Autora como candidata e viabilizar a aplicação e realização da prova relativa à segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS/UNB. Esclarece que o pagamento da taxa de inscrição não foi efetivado por esquecimento do genitor, motivo pelo qual não está inserida dentre os candidatos aptos à realização das provas, que serão aplicadas no dia 13/02/2022, domingo. DECIDO. Segundo dispõe o art. 208, V, da Constituição da República, “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. Conforme se extrai do texto constitucional, apurada a capacidade do cidadão, o Estado não pode criar embaraços para o acesso ao ensino superior. A norma foi regulamentada pela Lei 9.394/96, que dispõe acerca das diretrizes e bases da educação nacional. Por outro lado, o mandado de segurança serve para "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público", de acordo com o artigo 5o, LXIX da Constituição da República. Para que seja deferida medida liminar no presente remédio constitucional, é necessário que haja fundamento relevante, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009. Compulsado detidamente os autos, verifica-se que não está evidenciado o fumus boni iuris, uma vez que alegação de mero esquecimento ou desatenção não pode fundamentar uma intervenção judicial a fim de suprir o não cumprimento dos ditames previstos no edital do processo seletivo. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO (ID 32655297). A Administração tem o poder discricionário de apontar os requisitos do edital do certame, inclusive o de estabelecer datas limites para a realização de atos pelos participantes, como o pagamento de taxas. Após a publicação do instrumento, o Poder Público e os candidatos ficam vinculados ao edital que passa a reger o concurso público. O Judiciário deve prestigiar a oportunidade e a conveniência da Administração, salvo se violadas a legalidade e a razoabilidade. Consta do edital do PAS/UnB, subprograma 2020-2022, que a homologação da inscrição pressupõe o pagamento da respectiva taxa, cujo adimplemento é de responsabilidade exclusiva do candidato. Atingida a data limite para o pagamento – 7 de janeiro de 2022, conforme edital 10 PAS/UnB que prorrogou o prazo anterior – sem o respectivo adimplemento, a inscrição foi regularmente cancelada (arquivos disponíveis na página de internet https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas/2020_2022/2, acessada em 12/2/2022, às 17:24). Inexiste razão para se afastar as normas do edital. Ainda que a responsabilidade pelo pagamento tenha sido atribuída ao genitor, cabia à agravante a diligência necessária a garantir o adimplemento da exigência editalícia. Permitir que seja reaberta a possiblidade de a requerente pagar a inscrição e realizar as provas configuraria violação à isonomia, com evidente prejuízo a todos os demais candidatos que deixaram de efetuar o pagamento da taxa exigida. Não seria razoável transferir a desídia da agravante para a administração, pois “o edital é considerado lei interna do concurso e suas disposições vinculam a Administração e os participantes do certame” (Acórdão 1345497, 07036742120208070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. I. Brasília, 12 de fevereiro de 2022. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista